Tribunal: TJDFT
Processo: 0708607-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO SEMINOVO ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL: PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM, SEM O TOTAL ESCLARECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, NOTADAMENTE DA ALEGAÇÃO DE QUE A VENDEDORA TERIA RETOMADO A POSSE DO AUTOMOTOR MEDIANTE O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM O REPARO DO BEM. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE. SUSCITADA DE OFÍCIO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROBATÓRIA.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição, em 14.5.2021, de automóvel Citroën Xsara Picasso EXS, ano 2006, placa LKD-5934/RJ, pela quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), dividida em 14 (catorze) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) e sinal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (b) aduz o requerente que, em 16.5.2021, o veículo começou a “soltar fumaça”, razão pela qual o teria levado à oficina mecânica indicada pela requerida, onde foi constatado que o problema seria “mais grave”; (c) sem resolução do seu interesse à resolução extrajudicial da controvérsia, o requerente ajuizou a presente ação com vistas à rescisão do contrato e à restituição da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); (d) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.

II. As alegações recursais estão centradas nos seguintes aspectos: (a) o recorrente não mais está de posse do bem, que foi retirado da oficina pela antiga proprietária (nas palavras por ele aviadas, “em face disto, procurou guarida no judiciário para ver rescindido de pronto o contrato em tela, e ao menos conseguir a restituição de seu dinheiro, haja vista não estar com mais com o veículo”); (b) direito à rescisão contratual e ao retorno das partes ao status quo ante, com a devolução da quantia paga a título de sinal; (c) o vício foi constatado somente quando o Recorrente começou a utilizar o veículo no prazo de 02 (dois) dias, portanto, supervenientemente ao contrato, sendo responsabilidade da Recorrida a devida reparação; (d) a não devolução do valor pago a título de sinal implicaria enriquecimento indevido da recorrida.

III. Da análise dos atos processuais na origem, é de se suscitar, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença (error in procedendo).

IV. As partes (então desassistidas por advogado) compareceram à audiência conciliatória, em 10.09.2021, ocasião que foi concedido o prazo de cinco dias para apresentação de defesa e de dois dias para manifestação do ora recorrente acerca de eventuais documentos e/ou pedido contraposto.

V. Certificado o decurso in albis do prazo, foi prolatada a sentença de improcedência dos pedidos, ao fundamento da inexistência de prova do alegado vício oculto.

VI. Sucede que não resultou devidamente esclarecida a circunstância de a requerida ter tomado o carro para si, o que poderia redundar em enriquecimento indevido da recorrida que, por seu turno, em contrarrazões, afirma que retirou o veículo da oficina porque o recorrente “desistiu” do bem. Alega ainda que o automotor foi usado por treze dias e que ela pagou o montante de R$ 1.150,00 para o conserto, razão pela qual eventual condenação à devolução do sinal deveria abater os valores despendidos.

VII. Exsurge, pois, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade (CPC, art. 6o), a necessidade de reabertura da instrução (determinação, por exemplo, da juntada de documentos, tais como a nota fiscal dos gastos com o reparo do veículo e o esclarecimento acerca das alegações de que o automotor somente teria sido deixado na oficina quando totalmente inutilizado, muito embora a “fumaça” tenha surgido com dois dias de uso), pena de oblíqua ofensa à ampla defesa.

VIII. No ponto, somente a complementação argumentativa e probatória de parte a parte (inclusive, se assim desejarem as partes, com a assistência de advogado), a critério do douto juízo de origem e sob o crivo do contraditório, poderia elucidar tais circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia.

IX. Desse modo, é de se declarar nulo o processo a partir da sentença, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, inclusive, se for o caso, mediante audiência, a critério do douto juízo sentenciante (Lei 9.099/95, artigo 13, § 1o).

X. Suscitada, de ofício, preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.